Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO. DESPESAS ORDINÁRIAS. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESPESAS PESSOAIS. MERA LIBERALIDADE.
1. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, quando há confusão patrimonial ou ausência de prova em relação à data de aquisição dos bens e de constrição das dívidas, fica inviável a partilha do patrimônio.
2. O casamento celebrado no regime de comunhão parcial impõe a divisão, em metade, para cada cônjuge dos bens e dívidas adquiridos na constância da união.
3. As despesas ordinárias pagas por um dos cônjuges na constância da sociedade conjugal, tais como festas e planos de saúde, não são consideradas dívidas e se presumem em benefício da família.
4. O pagamento de despesas pessoais do ex-cônjuge, no cartão de crédito, realizadas por mera liberalidade não são objeto de ressarcimento ou compensação.
5. Recurso conhecido e desprovido.